Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715362-63.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA LIVIA ALVES CORREA DESPACHO Tendo em vista a decisão proferida pelo relator do agravo de instrumento no ID no 65564854 (não conhecimento do AI em razão da perda superveniente do interesse recursal), não conheço do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007